Tribunal: TJDFT
Processo: 0730273-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730273-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO RAMOS DE AMORIM AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A DECISÃO THIAGO RAMOS DE AMORIM interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 98486640, autos originários) que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta pelo BANCO RCI BRASIL S/A, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Fica o autor intimado para se manifestar em réplica, no prazo de quinze dias, sob pena de preclusão. Sem prejuízo, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, esclarecendo de forma detalhada o que pretendem provar com elas. Não havendo necessidade de dilação probatória, façam-se os autos conclusos para sentença. Por fim, a parte ré pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de ID 95847144 - Pág. 9/11, fls. 76/78, demonstram que o autor recebe salário mensal líquido de R$3.374,59. A quantia é suficiente para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar, principalmente se considerado o baixo valor cobrado no âmbito do Distrito Federal. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça ao requerido.” Afirma o agravante-réu que atendeu aos dispositivos legais, porquanto juntou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência. Assevera que sua renda mensal é insuficiente para arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Requer “seja concedido ao réu/Agravante o direito aos benefícios da justiça gratuita por não estar em condições de arcar com as custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, bem como da Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXV e LXXIV.” (id. 29185878, pág. 7). É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC/2015: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC/2015 dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requeiram, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. A simples alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante-réu é empregado da Embaixada Real da Tailândia, recebe um salário mensal bruto de R$ 3.751,00 e liquido de R$ 3.374,59 (id. 29185889). A remuneração do agravante-réu é incompatível com a alegada miserabilidade jurídica. Além disso, não se tem notícia que o agravante-réu possua qualquer despesa extraordinária, bem como que possua dependentes. Assim, nessa análise inicial, não vislumbro amparo legal para a concessão da gratuidade de justiça. Desse modo, neste juízo de cognição sumária, verifico que o agravante-réu não comprovou a ausência de condições de arcar com as despesas do processo e honorários de sucumbência, sem que isso prejudique o seu sustento. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de setembro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora